Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001112-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA FRANCIA - CPF: 409.871.448-55 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (AGRAVANTE), MAIR DO CARMO COLPAS - CPF: 040.853.068-55 (AGRAVANTE), FABIANA ZILIOTTI DUTRA COLPAS - CPF: 069.571.428-76 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSCORPA TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI e OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1011267-54.2023.8.11.0004 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a emenda à inicial para apresentação de garantia do juízo.

Apontam as partes agravantes que estão enfrentando “
a maior crise financeira de todos seus tempos, oriunda do quadro nacional aliado a golpes de inadimplência, sendo que distribuiu junto a 2ª Vara Cível dessa Comarca de Pacaembu/SP, processo nº 1000181-85.2018.8.26.0411, Processo de Recuperação Judicial, cuja cópia da inicial e despacho concedendo o pedido seguem anexos
”.

Sustentam que está demonstrada a situação de hipossuficiência financeira das partes agravantes, sendo que o recolhimento de custas inicias processuais causaria esgotamento de recursos de caixa à parte agravante e aumentaria ainda mais o endividamento.

Argumentam que “
sendo a empresa autora transportadora de cargas e, estando impossibilitada de produzir renda diante da busca e apreensão e restrição de circulação na totalidade dos veículos de sua frota, resta comprovado que se encontra em situação de insuficiência de recursos a lhe permitir a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor
”.

Com base nesses fundamentos, pugnam para que seja afastada a decisão que determinou a emenda à inicial e determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade de apresentação da garantia do juízo, além da concessão da justiça gratuita às partes agravantes.

Contrarrazões no Id 205216199, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 207612152).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Transcorpa Transporte de Cargas EIRELI e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1011267-54.2023.8.11.0004 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a emenda à inicial para apresentação de garantia do juízo.

Infere-se dos autos originário que o Juízo singular determinou a intimação da parte exequente para emendar a inicial trazendo prova da garantia do juízo na execução fiscal, nos termos do art. 321 do CPC.

Irresignadas, as partes agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento.

Em síntese, as partes agravantes alegam que está demonstrada a impossibilidade de garantirem o juízo, o que justificaria o recebimento dos embargos à execução com a relativização da regra do § 1º do artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, bem como a concessão da justiça gratuita.

De imediato, importa registrar que os pontos trazidos nas razões recursais também foram arguidos pelas partes agravantes na manifestação perante o juízo de origem.

Entretanto, percebe-se que a questão não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que houve apenas a determinação de emenda à inicial para garantir o juízo.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
”.
(TJ-MT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)
[Sem destaque no original].

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS).

2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação
.”
(TJ-MT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)
[Sem destaque no original].

Sob essa ótica, se o juízo de origem não enfrentou os pontos recorridos e as recorrentes não buscaram sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Em mesmo norte é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PARA SANAR OMISSÃO. IMPROPRIEDADE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo interno, sob pena de preclusão.
Precedentes.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.“ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.420.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada.

2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.902.061/AP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)
[Sem destaque no original].

A partir dessas premissas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024